Tribunal: STF
Processo: HC 251771
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ATUAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus em que se pleiteava o relaxamento da prisão preventiva do paciente, custodiado há mais de seis anos sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta que a demora processual não pode ser atribuída ao réu, alegando que o juízo de origem deveria ter adotado medidas para evitar a inércia da defesa na apresentação das alegações finais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva do agravante configura excesso de prazo a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, considerando as circunstâncias específicas do processo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve levar em conta a complexidade da causa, a atuação das partes e a condução do processo pelo Estado-Juiz.



No caso concreto, a demora na tramitação do feito decorre de fatores legítimos, como a pluralidade de réus, a necessidade de diligências e a complexidade da matéria, não se constatando desídia das autoridades públicas.



A defesa contribuiu para o alongamento do processo ao permanecer inerte por longo período, necessitando de intimação para constituição de novo advogado, que somente se habilitou e apresentou alegações finais após mais de um ano.



A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o excesso de prazo na prisão processual deve ser aferido à luz das particularidades do caso concreto, não cabendo um critério aritmético rígido para sua configuração.



Embora o tempo transcorrido destoe do ideal, revela-se compatível com as intercorrências do processo e suas peculiaridades, não configurando constrangimento ilegal.



Recomenda-se ao Juízo de origem que imprima maior celeridade no processamento e julgamento do feito, em observância ao princípio da razoável duração do processo e às garantias constitucionais dos acusados.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



Agravo regimental desprovido, com recomendação ao Juízo de origem para que imprima maior celeridade no processamento e julgamento do feito, em observância ao princípio da razoável duração do processo e às garantias constitucionais dos acusados.



    Tese de julgamento:



O reconhecimento do excesso de prazo na prisão preventiva exige a demonstração de demora injustificada na tramitação processual, decorrente de abuso ou desídia das autoridades públicas.



A complexidade do feito, a pluralidade de réus e a atuação da defesa são fatores que podem justificar a maior duração do processo, afastando a configuração de excesso de prazo.



A inércia da defesa na apresentação de alegações finais pode influenciar no alongamento da marcha processual, não sendo imputável ao Estado-Juiz a demora na conclusão do feito.